Tribunal: STF
Processo: ADI 120
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-26
Data de publicação: 1989-10-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR.
INOCORRENCIA, NO CASO, DO "PERICULUM IN MORA" TENDO EM VISTA QUE OS
DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DEPENDEM, PARA SUA APLICABILIDADE, DA
ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, QUE EXIGE A COLABORAÇÃO
DO REQUERENTE PARA A SUA EDIÇÃO.
          PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.